Tribunal: TJMT
Processo: 1020413-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020413-67.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SARAH CRISTIEN BRAGA MIRANDA - CPF: 040.290.121-59 (RECORRENTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMOES - CPF: 138.565.697-23 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – EMPRÉSTIMO DE VALORES EM RAZÃO DE VÍNCULO DE AMIZADE – TESE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – TESE DE PRESCRIÇÃO DECENAL E PROCEDÊNCIA DA DEMANDA MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE MÚTUO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES E NÃO MERA AMIZADE – FATO OMITIDO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE MÚTUO – DÚVIDAS ACERCA DOS TERMOS DO SUPOSTO CONTRATO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇA APÓS O TERMINO DA RELAÇÃO AFETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – DISCUSSÃO POR MENSAGENS – TRATAMENTO DESCORTÊS MÚTUO – DISCUSSÃO PRIVADA ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO PARCIALMENTE DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Conforme assentado na jurisprudência, a pretensão ao recebimento de valores decorrentes de mútuo verbal está amparada em vínculo obrigacional, não se podendo falar em enriquecimento sem causa, razão pela qual não se pode aplicar a regra do prazo prescricional trienal prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil assim como são se aplica o prazo prescricional concernente à pretensão de reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, porque o pedido se fundamenta em suposta relação contratual verbal.

Portanto, em se tratando de suposto contrato de mútuo verbal, relação de caráter obrigacional, o prazo prescricional é decenal e não trienal, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de suposto contrato verbal de mútuo, é ônus da parte promovente comprovar os termos da contratação, a convergência de vontades na perfectibilização do contrato de empréstimo, assim como a intenção em reaver os valores tomados por empréstimo, ainda mais quando, ao contrário do relatado na inicial, em alteração da verdade dos fatos, a relação entre as partes ultrapassou a seara da amizade, havendo relação afetiva que gerou, inclusive, um filho que lamentavelmente veio a óbito, conforme provas juntadas em contestação.

Não havendo comprovação quanto aos termos da contratação e da convergência de vontades, ônus da parte promovente, a pretensão material, apesar de não prescrita, deve ser julgada improcedente.

A troca de mensagens privadas entre as partes com tratamento descortês por ambas ou por uma delas não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, ainda mais quando extraídas de um contexto afetivo omitido na inicial.

Sentença mantida por fundamento parcialmente diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de violação a direito da personalidade, pois “não é toda e qualquer ofensa, escrita ou verbal, que é capaz de depreciar a moral ou desvalorizar o indivíduo, gerando o dever de indenizar”, assim como reconheceu a prescrição trienal em relação à cobrança de valores, com o argumento de que a pretensão de enriquecimento ilícito prescreve em três anos, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o prazo prescricional em caso de contrato verbal de mútuo entre particulares é de 10 anos e não 03 anos, como reconhecido em sentença.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus à devolução do valor emprestado ao promovido (R$ 5.000,00), por se tratar de contrato de mútuo.

Requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e julgar procedente a pretensão inicial de dano material e moral.

A parte promovida, em contrarrazões, impugnou a gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou a inexistência de contrato de mútuo e a ausência de provas do suposto negócio jurídico realizado, cuja cobrança se embasa no término de uma relação afetiva, por vingança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não é funcionária pública, percebendo valores que lhe permitem recolher o preparo, tendo juntado fatura de cartão de crédito que comprova o gasto de “R$ 2.042,47 (Dois mil quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor superior a um salário mínimo e meio que corresponde a R$ 1.045,00”.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, de modo que a mera fatura de cartão de crédito não tem o condão de afastar a benesse.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova efetiva em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a sentença de improcedência fora proferida com dois fundamentos distintos: a) ausência de violação a direito da personalidade, pois “não é toda e qualquer ofensa, escrita ou verbal, que é capaz de depreciar a moral ou desvalorizar o indivíduo, gerando o dever de indenizar”; b) reconhecimento da prescrição trienal em relação à cobrança de valores, com o argumento de que a pretensão de enriquecimento ilícito prescreve em três anos.

No que se refere à prescrição, razão assiste à parte promovente, pois em se tratando de relação de caráter obrigacional, o prazo prescricional é decenal e não trienal ou quinquenal.

Conforme assentado na jurisprudência, a pretensão ao recebimento de valores decorrentes de mútuo verbal está amparada em vínculo obrigacional, não se podendo falar em enriquecimento sem causa, razão pela qual não se pode aplicar a regra do prazo prescricional trienal prevista no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil assim como são se aplica o prazo prescricional concernente à pretensão de reparação civil, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, porque o pedido se fundamenta em suposta relação contratual verbal.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA.
MÚTUO VERBAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
ART. 205 DO CC. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Recurso de embargos infringentes. Preliminarmente. Uma das grandes alterações havidas no sistema recursal foi a supressão dos embargos infringentes, este recurso que possibilita o exaurimento do exame de toda matéria controvertida, de fato e de direito, havendo mesmo alguns dos maiores processualistas, a lamentar esta providência. 2.
A pretensão ao recebimento de valores decorrentes de mútuo verbal está amparada em vínculo obrigacional, não se podendo falar em enriquecimento sem causa, razão pela qual não se pode aplicar a regra do prazo prescricional trienal prevista no artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC. 3. Também não se reconhece como aplicável o prazo prescricional concernente à pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, inc. V, CC), porque o pedido está calcado em relação contratual.
4. Precedente do STJ: "(...) O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento pelos danos decorrentes de inadimplemento contratual é o geral, de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 384.550/ES, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/04/2014). 5. Deve prevalecer o voto majoritário que entendeu que a pretensão de reembolso de valores disponibilizados a título de empréstimo verbal está sujeita ao prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. 6. Embargos infringentes improvidos. (TJ-DF - EIC: 20120710179998, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 15/06/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2015 . Pág.: 67)

Dispõe o artigo 205, do Código Civil:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Portanto, em se tratando de suposto contrato de mútuo verbal, relação de caráter obrigacional, o prazo prescricional é decenal e não trienal, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição.

Passo ao mérito.

Na inicial a parte promovente relatou que, por amizade, emprestou o valor de R$ 5.000,00 ao promovido, o qual tinha ciência do mútuo verbal, porém não restituiu os valores. Cito trecho da inicial:

Em razão de uma relação de amizade, em 22 de março de 2016 a Requerente realizou um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, que se efetivou através de transferência bancária de sua conta para a conta do Requerido (DOC. 03).

Ocorre que, em contestação, a parte promovida justificou que a relação existente entre as partes era afetiva e que, inclusive, tiveram um filho que lamentavelmente veio a óbito, conforme certidão de óbito juntada, encerrando-se o relacionamento logo em seguida, o que teria motivado a presente ação, por vingança. Cito trecho da contestação:

A requerente diz em sua petição inicial que o empréstimo de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais e zero centavos) foi consequência de uma relação de amizade com a parte requerida. Na verdade, omite fatos da realidade. Ambos mantiveram um relacionamento afetivo que culminou na gravidez da parte autora, Infelizmente, em desacordo com a vontade de ambos, o bebê batizado de Antônio Braga Miranda Bellinello veio a óbito (documento em anexo) no dia 6 de março de 2018 em decorrência de insuficiência respiratória, prematuridade extrema e infecção neonatal inespecífica. Após a lamentável perda do filho, ambos se separaram de uma união que jamais esteve oficializada. A partir daí, a requerente tem patrocinado perseguições ao requerido na vida pessoal.

Em impugnação a parte promovente justificou que a omissão da relação afetiva mantida entre ambos não implica em litigância de má-fé ou alteração da verdade dos fatos. Alegou que há comprovação da disponibilização dos valores e nas conversas travadas a parte promovida confessa ter ciência do empréstimo, o que implica em confissão.

Argumentou que sofreu dano moral em razão das mensagens enviadas pelo promovido, em especial, por ter sido chamada de ‘mau caráter’.

Pois bem.

Compulsado os autos e analisando as provas produzidas, tenho que a sentença deve ser mantida por fundamento parcialmente diverso, pois inexiste dano moral, tal como justificado na origem e, quanto ao dano material, inexiste comprovação dos fatos constitutivos de direito.

A despeito da tese de que a parte promovida confessou o mútuo, razão não lhe assiste, pois na conversa citada a parte promovente apenas se limita a negar a dívida e a dizer: “eu sei, você sabe e Deus sabe o acordo que a gente fez”.

Com efeito, a despeito de toda controvérsia que possa haver quanto ao relacionamento afetivo mantido entre as partes, é fato que a parte promovente omitiu tais fatos na inicial. Apesar disso, o julgamento da causa exige atenção a fatos e provas de forma objetiva, como a avaliação da existência de prova da alegada contratação e quanto ao suposto dano moral experimentado em decorrência de ofensas por mensagens.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

No caso, em se tratando de suposto contrato verbal de mútuo, é ônus da parte promovente comprovar os termos da contratação, a convergência de vontades na perfectibilização do contrato de empréstimo, assim como a intenção em reaver os valores tomados por empréstimo, ainda mais quando, ao contrário do relatado na inicial, em alteração da verdade dos fatos, a relação entre as partes ultrapassou a seara da amizade, havendo relação afetiva que gerou, inclusive, um filho que lamentavelmente veio a óbito, conforme provas juntadas em contestação.

Portanto, apesar do alegado, não há prova do alegado contrato e de seus termos, o que inviabiliza a pretensão inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO LEGAL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. 1-
Compete ao autor o ônus da prova de demonstrar o fato constitutivo do direito que alega ser titular. 2- Nesse contexto, ausente a prova da existência do empréstimo que teria motivado transferência financeira feita para conta bancária de terceiro, o pedido de cobrança com esse fundamento é improcedente.
(TJ-RJ - APL: 04772104020128190001 RJ 0477210-40.2012.8.19.0001, Relator: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/03/2015, QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 12/03/2015 11:41)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS QUE CABIA À AUTORA
, NA FORMA DO ARTIGO 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00657843320118190001 RJ 0065784-33.2011.8.19.0001, Relator: DES. CARLOS AZEREDO DE ARAUJO, Data de Julgamento: 01/04/2015, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 07/04/2015 11:40)

Com efeito, não havendo comprovação quanto aos termos da contratação e da convergência de vontades, ônus da parte promovente, a pretensão material, apesar de não prescrita, deve ser julgada improcedente.

No que se refere ao dano moral, importa transcrever os fundamentos utilizados na sentença:

Em análise ao caso em tela, não é possível vislumbrar nas conversas travadas entre reclamante e reclamado qualquer elemento que afetasse os atributos ligados à personalidade (honra, dignidade, etc).

Com efeito, um diálogo ocorrido no âmbito de uma comunicação privada, sem exposição a grupos de aplicativos de conversa ou outras redes sociais, não pode, por si só, ensejar condenação por danos morais, sobretudo por não configurar dano moral
in re ipsa
.

Nesses termos, não é toda e qualquer ofensa, escrita ou verbal, que é capaz de depreciar a moral ou desvalorizar o indivíduo, gerando o dever de indenizar. Assim, o só fato de o reclamado atribuir à autora da demanda o adjetivo de “mau caráter” em meio a uma cobrança que entendia descabida, não basta para configurar ofensa à honra subjetiva da autora.

Portanto, opino pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Assim como entendeu o magistrado, entendo que a troca de mensagens privadas entre as partes com tratamento descortês por ambas ou por uma delas não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, ainda mais quando extraídas de um contexto afetivo omitido na inicial.

Entendo, pois, que a sentença deve ser mantida por fundamento parcialmente diverso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento parcialmente diverso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021